Tribunal: TJDFT
Processo: 0740142-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por ANTERO LOBATO SILVA JUNIOR (agravante/executado) em face da decisão (ID 248338578, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de cumprimento de sentença, no 0029168-65.2016.8.07.0018, proposta por DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de prorrogação de prazo a fim da parte agravada/executada se manifestar sobre planilha apresentada pela parte exequente, bem como considerou preclusa a oportunidade de impugnação aos cálculos de ID 239511516, dos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 76402243), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que a decisão recorrida indeferiu o pedido de dilação de prazo formulado pela parte embargante, sem apreciar os fundamentos apresentados quanto à complexidade da demanda e à necessidade concreta de maior tempo para a prática do ato processual. Argumenta que o indeferimento, sem fundamentação suficiente, acaba por restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa, sendo que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o indeferimento imotivado ou irrazoável de dilação de prazo acarreta nulidade processual. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja concedida a dilação de prazo requerida, a fim de evitar nulidade processual e prejuízo irreparável à parte, reconhecendo a ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa. Preparo (ID 76402275). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de prorrogação de prazo a fim da parte agravada/executada se manifestar sobre planilha apresentada pela parte exequente, bem como considerou preclusa a oportunidade de impugnação aos cálculos de ID 239511516, dos autos de origem. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação da probabilidade do direito agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, uma vez que de fato já se passaram mais de 3 (três) meses desde a primeira decisão do Juízo a quo (ID 239834628, dos autos de origem), que foi proferida no dia 17/06/2025, para que a parte executada, ora agravante, se manifestasse sobre os novos cálculos apresentados pela parte exequente. No entanto, todas as argumentações ora sustentadas poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator